Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Sociedade em conta de participação. Termo de adesão. Restituição dos valores desembolsados pelos investidores. Pretensão inaugural julgada parcialmente procedente. Postulação de reconhecimento de grupo econômico e de acolhimento de desconsideração da personalidade jurídica. Pedidos prejudicados. Pretensão de cumulação de outros rendimentos financeiros ao montante objeto de repetição e de indenização por danos morais. Improcedência. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Corolário da resolução. Sucumbência recíproca e não equivalente. Verbas sucumbenciais. Condenação imposta aos autores e à ré. Distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência entre os litisconsortes ativos (CPC, art. 87, caput e §1o). Rateio proporcional. Ausência de disposição expressa no provimento sentencial. Pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Responsabilidade solidária (CPC, art. 87, §2o). Embargos de declaração. Rejeição. Caráter protelatório. Ausência. Multa (CPC, art. 1.026). Imposição. Afastamento. Necessidade. Apelo. Juízo de admissibilidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Argumentos ausentes. Parcial inexistência. Princípio da dialeticidade. Parcial inobservância. Inépcia parcial da peça recursal. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, resolvendo a ação de cobrança c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, julgara parcialmente procedentes os pedidos, de molde a condenar a ré à restituição dos valores desembolsados por cada um dos autores, de conformidade com os numerários individualizados no dispositivo do provimento sentencial, incidindo sobre eles os acréscimos correspondentes à correção monetária, segundo o INPC, e aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento das obrigações contraídas por cada um dos autores, além de impor aos autores a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em virtude da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios, e, ante o reconhecimento de sucumbência recíproca, porém não equivalente, debitara a todos os litigantes o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, mediante determinada proporção, sem consignar expressamente, quanto aos litisconsortes ativos, como dar-se-ia o rateio entre si do pagamento da condenação que lhes fora imposta.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição (i) da forma de rateio a incidir, no caso concreto, sobre a responsabilidade dos litisconsortes ativos pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, definindo-se se a distribuição estabelecida seria empreendida sob a forma proporcional ou solidária, e (ii) da legitimidade da cominação da multa processual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, artigo 1.026, §2o), em virtude do desprovimento dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado aos recorrentes o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara aos recorrentes o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhes é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a parte do apelo que alinha argumentos absolutamente genéricos, sequer especificando precisamente em face de qual capítulo do provimento teria se irresignado, porquanto cingira-se, em suma, a requestar a reforma de todos os pontos que lhes foram desfavoráveis, legitimando que, quanto ao ponto, seja-lhe negado conhecimento.
5. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo parcialmente em inépcia a parte da peça recursal que se distancia, em parte, desses parâmetros.
6. Patenteada a subsistência de sucumbência recíproca e não equivalente, tendo o provimento sentencial consignado que, como corolário da resolução empreendida, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios dar-se-ia em proporções distintas a cada uma das partes litigantes, não vindo a ressaltar, contudo, como seria perfectibilizada a distribuição de aludido percentual entre os litisconsortes, subsome-se a circunstância processual à normativa albergada no artigo 87, §2o, do estatuto processual civil, de maneira que, divisada a omissão da sentença quanto ao ponto, presume-se que responderão solidariamente, na parte em que sucumbentes, os litisconsortes pelas despesas e honorários advocatícios (CPC, art. 87, §2o).
7. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios, resguardando o exercício do direito que assiste ao litigante de aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face do provimento embargado.
IV. Dispositivo
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Unânime.